Tribunal: TJDFT
Processo: 0749390-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO, ROUBO MAJORADO E RESISTÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS PRESENTES. ORDEM DENEGADA.
I - Inexiste ilegalidade na prisão em flagrante, pois, além de configurada a hipótese de flagrante impróprio, a entrada dos policiais na residência do paciente foi franqueada por seus pais.
II - Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, não há que se falar em ilegalidade da medida.
III - A prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado.
IV - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos arts. 312 e 313 do CPP.
V - Ordem denegada.